Tribunal: TJMT
Processo: 1017410-08.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017410-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), FERNANDO APOLINARIO DAS NEVES - CPF: 064.938.031-28 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO OSNIR DE SOUSA ROMAO - CPF: 021.730.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 281.751.742-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017410-08.2022.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO APOLINARIO DAS NEVES
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE EM CONCRETO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

A decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os advogados Dr.

Antônio Silveira Guimarães Júnior e Dra. Thelma Aparecida Garcia Guimarães
, no presente
writ
- o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
FERNANDO APOLINÁRIO DAS NEVES
, qualificado, apontando como coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos nº 1006713-11.2022.8.11.0037, que decretou a prisão preventiva do paciente na audiência de custódia realizada em 26/08/2022, com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, pela suposta prática do delito previsto no
157, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que o magistrado de primeiro grau utilizou-se de fundamentação inidônea, justificando a prisão do paciente apontar elementos concretos que justifiquem o
risco à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública.

Ainda ressalta que não houve a justificativa na impossibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 141713652) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 142723717).

O parecer, da lavra da Dr. J
osé Norberto de Medeiros Júnior
(id.
143270193
) foi pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Sem exigência de revisão, inclua-se pauta de julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Com relação a admissibilidade do decreto constritivo e a fundamentação sobre a necessidade da medida, a ordem deve ser conhecida e, a princípio, mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

No tocante aos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, observa-se, neste âmbito de cognição precário, que as informações concernentes ao motivo da mantença prisional se referem especialmente à possibilidade de salvaguardar a ordem pública, com fulcro na gravidade concreta do fato delitivo, conforme decisão colacionada aos autos (id. 8099573).

Confira-se:

“(...)Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do
comissi delicti
e
periculum libertatis
, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência e conforme depoimento da vítima
ANTONIO CARLOS DA SILVA,

que relatou: “QUE a vitima relata que na data de hoje
, estava estacionado na algodoeira nova geração, conversando com um colega pelo telefone, quando chegou um suspeito, anunciando o assalto, mandando a vitima deitar no banco e que ficasse quieto, e que já estava chegando um motorista para levar o caminhão;

QUE a vitima aproveitou-se que o suspeito foi fazer uma ligação para o seu comparsa, momento que a vitima reagiu e meteu uma pesada no suspeit
o; QUE o suspeito estava no estrivo do caminhão e a vitima não sabe informar se com a pesada,
o suspeito caiu
ou pulou do caminhão; QUE como havia vários caminhões estacionados no local, os colegas de trabalho, viram a confusão e viram quando o suspeito saiu correndo e entrou em um carro branco, e que este veiculo estava com uma lanterna traseira apagada; QUE segundo os colegas da vitima, o veiculo saiu do local sentido barra do Garça e que depois de alguns minutos os motorista, viram o mesmo carro retornando sentido Primavera do Leste; [...]”

Corrobora com o depoimento da vítima, o policial militar
Denisson Nascimento Costa
que relatou “QUE guarnição acionada via copom para

atendimento de uma tentativa de roubo na br-070, próximo ao distrito José Alencar; QUE diante de informações iniciais, dois suspeitos armados com arma de fogo abordaram a vítima e tentaram roubar o seu caminhão que estava carregado com fardos de algodão;
QUE houve reação por parte da vítima que entrou em luta corporal com os suspeitos, que fugiram em seguida;

QUE foi passado que os suspeitos se evadiram em um veículo corsa de cor branca e que estava com a lanterna traseira quebrada e que estava vindo em direção a cidade de Primavera do Leste-MT; QUE enquanto a guarnição se deslocava para ao atendimento a essa ocorrência, este veículo passou pela viatura e que a viatura fez o retorno e fez o acompanhamento

e foi dada ordem de parada com sinais sonoros e intermitente ligado, porém o motorista não obedeceu as ordens de parada e entrou na cidade
pela Avenida 12 de Maio em alta velocidade e ainda continuou e não parava e que quase atropelou vários transeuntes na rua Rio de Janeiro. QUE diante das informações repassada que os suspeitos estavam armados com arma de fogo e ao parar o carro o passageiro por nome FRANCISCO ainda colocou a mão na cintura e que foi necessário o 2º SGT PM NASCIMENTO efetuar um disparo de arma de fogo para cessar injusta agressão, porém o referido disparo não acertou ninguém, apenas cessou a fuga dos suspeitos. QUE em ato contínuo, foram presos e encaminhados para delegacia para lavratura do flagrante;
QUE os suspeitos confessaram a tentativa de roubo e que realmente utilizaram uma arma de fogo e que o interesse era a carga, que se tratava de fardos de algodão;
QUE o suspeito FERNANDO foi entregue sem lesões,
já FRANCISCO encontra-se com uma escoriação na região abdominal, provavelmente da luta corporal que

teve com a vitima
; QUE foi

necessário o uso de algemas; QUE dentro de uma bolsa de propriedade do suspeito FRANCISCO, foi encontrado uma chave micha para fazer abertura de veículos, no local da tentativa do roubo ainda ficou um cartão do suspeito FRANCISCO, o que confirma que estava do local do fato. QUE diante dos fatos, o carro dos suspeitos também foi apreendido, pois participou da ação delitiva. QUE a arma que os suspeitos utilizaram não foi localizada.”

Diante de tais depoimentos, evidente a participação do autuado na prática delitiva, tendo em vista que fora flagrado em posse dos pertences furtados.(...)

Quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo.
”(sic).

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP, porquanto ressai dos elementos informativos do caderno processual prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, na medida em que,
foi dada ordem de parada com sinais sonoros e intermitente ligado, porém o paciente

não obedeceu as ordens de parada e entrou na cidade
em alta velocidade e ainda durante a perseguição quase atropelou vários transeuntes.

Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que, a princípio, a custódia antecipada está calcada em razões legítimas, haja vista que a prisão preventiva foi decretada considerando
a gravidade em concreto da conduta praticada
, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, restando ainda presentes os pressupostos e os motivos que justificaram a medida.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o agente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada, para manter a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022